Tribunal: STF
Processo: HC 255869
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Trancamento da ação penal. Alegada ilicitude das provas. Busca domiciliar. Circunstâncias do flagrante. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Rodrigo Pereira Pardinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 985.793/SP (evento 2, fls. 195-205).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 2, fls. 39 e 100-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Assevera a ilicitude das provas produzidas a partir da busca domiciliar, lastreada em denúncia anônima, sem autorização judicial ou fundadas razões e inexistente o consentimento do paciente. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, renda lícita, residência fixa, família constituída, além da falta de indícios de participação em organização criminosa. Argumenta que o paciente atua na condição de “mula” do tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada, a imediata revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas e o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 195): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO AGRAVANTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não configuradas no caso concreto. 



    2. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes — 1,125 kg de cocaína e 2,100 kg de maconha —, além da posse de arma de fogo de uso restrito, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa. 



    3. Segundo concluiu a Corte local no writ originário, a busca domiciliar foi realizada mediante consentimento do agravante, afastando eventual alegação de nulidade. O reexame acerca da voluntariedade desse consentimento ou sobre a alegada nulidade da ação policial demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique sua reforma. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte“a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    De outro lado, no caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses acusatórias e defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Ademais, quanto à alegada nulidade em razão da busca domiciliar, a Corte Superior consignou que:



    “(...).



    Em relação à alegada nulidade por invasão domiciliar, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que (e-STJ fls. 138/139): De mais a mais, a busca domiciliar, segundo se infere dos elementos colhidos na fase extrajudicial, foi autorizada pelo paciente. De qualquer forma, o tema, por demandar análise de matéria fática, deve ser explorado em toda sua extensão no curso da instrução processual. 



    Com efeito, na linha da conclusão adotada pela Corte local no julgamento do writ originário, uma vez que o quadro fático dos autos indica, a princípio, quadro de justa causa autorizador do ingresso domiciliar, porquanto teria havido a autorização do acusado para a entrada dos agentes no local. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Ademais, nesse panorama, o exame acerca da ilegalidade na ação policial, notadamente sobre a validade do consentimento do agravante para a entrada dos policiais, demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária.



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que a prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, o ato dito coator ratificou o fundamento utilizado nas instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à seguinte consideração:



    “Por fim, em relação à segregação cautelar do agravante, a Corte local manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 19/23):



    [...] 



    É o relatório. 



    O caso versa sobre a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão em flagrante ocorreu no dia 27 de dezembro de 2024, ocasião em que houve a apreensão de uma arma de fogo, marca Taurus, do tipo pistola .40 com numeração suprimida, uma porção de cocaína com peso de 410g, uma porção de cocaína com peso de 715g, 94 porções de maconha com peso de 85g, 900 porções de maconha com peso de 1120g e 686 porções de maconha com peso de 895g.  De acordo com a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva será decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade. 



    No caso concreto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apontou, concretamente, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, assim como demonstrou o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, ressaltando que “Diferentemente de outros casos de tráfico, note-se que o caso está revestido de gravidade concreta, sobretudo pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma pistola e munições. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). No que se refere ao(à)(s) autuado(a)(s), apesar de primário, justifica-se, ao menos por ora, a manutenção de sua custódia cautelar, mormente porque se dedica, ao que tudo indica, ao tráfico de drogas, não somente na venda, mas também no preparo dos entorpecentes antes da distribuição, assumindo posição de destaque no delito, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. A prisão é necessária para garantir a ordem pública, pois o crime em tese cometido é grave, equiparado ao hediondo, cujo tratamento exigiu do legislador maior rigor. O crime de tráfico de drogas é sério e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, ao incremento do poder de facções e, muitas vezes, ao crime organizado e à corrupção. Além disso, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Desse modo, sem prejuízo de reanálise pelo juiz natural da causa, por ora, em cognição sumária, própria de plantão judiciário, entendo que a segregação cautelar é medida que se impõe.” (fls. 75/77). 



    A expressiva quantidade de entorpecentes justifica a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração criminosa.



    (...).



    Com efeito, para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 



    Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    No caso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta do agravante, especialmente em razão da apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas — 1,125 kg de cocaína e 2,100 kg de maconha —, além de petrechos do tráfico (eppendorfs vazios e balança de precisão) e uma pistola Taurus,.40, com carregador, sem numeração aparente e 50 munições intactas (e-STJ fl. 100).



    (...).



    Ademais, conforme devidamente apontado pela Corte local, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, bem como as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício ou a reforma da decisão monocrática.



    Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados.” (destaquei).



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do Paciente, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela “apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas — 1,125 kg de cocaína e 2,100 kg de maconha —, além de petrechos do tráfico (eppendorfs vazios e balança de precisão) e uma pistola Taurus,.40, com carregador, sem numeração aparente e 50 munições intactas”, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



    Noutro giro, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente